Tribunal: TJSP
Processo: 2101848-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Plano de saúde. Acórdão que negara provimento ao recurso, mantendo a vedação da cobrança de coparticipação sobre o tratamento quimioterápico. Alegada previsão contratual para referida cobrança. Argumento expressamente analisado e rejeitado na decisão embargada. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Plano de saúde. Acórdão que negara provimento ao recurso, mantendo a vedação da cobrança de coparticipação sobre o tratamento quimioterápico. Alegada previsão contratual para referida cobrança. Argumento expressamente analisado e rejeitado na decisão embargada. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão e maneja os declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2101848-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
INTERMEDICI PIRACICABA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, é embargado BRUNO
FERRAIOLI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2101848-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.491.
2
Embargos de Declaração n. 2101848-35.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro de Piracicaba 4a Vara Cível
Ação:
Plano de Saúde
Embargante(s): SiIntermedici Piracicaba Assistência Médica Ltda.
Embargado(s): Bruno Ferraioli Filho.
VOTO no. 28.491
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Plano de saúde. Acórdão que negara
provimento ao recurso, mantendo a vedação da
cobrança de coparticipação sobre o tratamento
quimioterápico. Alegada previsão contratual para
referida
cobrança.
Argumento
expressamente
analisado e rejeitado na decisão embargada. Não
constatação dos vícios apontados. Inteligência do
art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se
conforma com a decisão e maneja os declaratórios
com o fim exclusivo de prequestionamento.
Natureza
integrativa-recuperadora
não
demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Mero rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido
o
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 301/305) que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargante, mantendo a r. decisão de primeiro grau de
jurisdição que ampliara a tutela antecipada, vedando a cobrança de
coparticipação sobre o tratamento quimioterápico.
Sustenta a embargante que o instrumento contratual
prevê em sua cláusula décima quinta a coparticipação dos beneficiários no caso
de tratamento quimioterápico, cabendo ao associado o pagamento de 20% do
valor total do tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2101848-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.491.
3
Afirma que não foram observados os princípios
basilares do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.
Aponta a necessidade de prequestionamento e requer
o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
Tratando-se de embargos declaratórios, recurso que
não admite sustentação oral, passar-se-á ao julgamento pela via virtual, nos
moldes do art. 146, § 4o, do RITJSP.
Anote-se, ainda, ser absolutamente desnecessária a
intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o, art. 1.023 do
CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essas considerações, os embargos declaratórios
merecem rejeição.
Na hipótese, a r. decisão embargada restara assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2101848-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.491.
4
ementada, verbis:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipatória deferida para vedar a cobrança de coparticipação sobre o tratamento quimioterápico.
Coparticipação legalmente prevista (art. 16, VIII, da Lei no
9.656/98).
Instrumento
contratual
que
prevê
a
coparticipação do beneficiário. Imposição que importou em
acréscimo de 121,5% à mensalidade do seguro saúde.
Abusividade da cobrança de coparticipação que inviabilize o
acesso do beneficiário aos serviços de assistência à saúde.
Financiamento quase integral do procedimento pelo próprio
usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.
Agravo desprovido”.
Com efeito, a pretensão recursal buscava afastar a
determinação que ampliara a tutela antecipada para vedar a cobrança de
coparticipação sobre o tratamento quimioterápico.
A embargante insiste que há cláusula contratual
prevendo a coparticipação.
Contudo, a decisão embargada analisara de forma
clara e expressa esse argumento, concluindo pela impossibilidade de referida
cobrança diante das peculiaridades do caso concreto, onde a coparticipação
suplantara o prêmio do seguro, inviabilizando o acesso do beneficiário aos
serviços de assistência à saúde.
Confira-se, verbis:
“Nesse percurso, verifica-se a existência de cláusula contratual
indicando a cobrança de coparticipação de 20% sobre o valor da quimioterapia (fls.
232/233).
Todavia, observa-se que a cobrança de coparticipação sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2101848-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.491.
5
quimioterapia representou o acréscimo de 5.439,76 (fls. 256) sobre o valor do
prêmio mensal de R$ 4.478,02.
Nesse percurso, embora o STJ tenha firmado o entendimento de ser
admitida a coparticipação quando prevista de forma clara e expressa no contrato
(REsp 1511640/DF, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em
02/06/2015; REsp 1566062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; AgInt no REsp
1415804/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/05/2016, DJe 23/05/2016), as decisões ressalvam que tais disposições devem
se propor a manter o equilíbrio sinalagmático intrínseco aos contratos de plano de
saúde e não a desequilibra-lo, verbis:
'Outrossim, deve-se enfatizar que, nos termos dos arts. 47 e 51 do CDC, a
opção legislativa pela interpretação favorável ao consumidor não corresponde à
conclusão de que todas as cláusulas contratuais devem ser-lhe favoráveis, mas
que deverão ser extirpadas apenas aquelas aptas a desequilibrar o sinalagma
contratual ou a desbordar os limites da razoabilidade.' (REsp 1511640/DF, de
relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em 02/06/2015)
Observa-se, pois, que o pagamento da coparticipação representa
acréscimo de 121,5%, o qual inviabilizaria a sua manutenção pelo beneficiário,
segundo alegação do autor.
Nesses termos, na peculiaridade dos autos, o desequilíbrio aquilatado
tem o condão jurídico proporcionar disparidade contratual, resvalando na
abusividade da cláusula do contrato de seguro.
Nessa medida, cabe marcar-se que a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que é abusiva a cobrança de coparticipação
que inviabilize o acesso do beneficiário aos serviços de assistência à saúde, verbis:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO. CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM
VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA.
LEGALIDADE.
FATOR
DE
RESTRIÇÃO
SEVERA
AOS
SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
(...)
3. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de
coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em
montante fixo, até mesmo porque "percentual de co-participação do consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2101848-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.491.
6
ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei. Vedação,
todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de
assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do
procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da
operadora.
4. Ausente qualquer ilegalidade no comportamento da operadora em exigir a
observância, pelo usuário, de cláusulas contratuais consideradas lícitas, é de
rigor o afastamento da compensação por danos morais' (AgInt no REsp
1563986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).
Por conseguinte, observando-se que o valor da coparticipação excede o
prêmio do seguro, está dotada de fumus boni iuris a teórica abusividade da
cobrança de coparticipação sobre a quimioterapia sem limite de valor”.
Nesse percurso, tem-se que o V. Acórdão analisou de
forma clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso de agravo de
instrumento, não padecendo de qualquer vício.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada,
manejando os embargos com o fim exclusivo de prequestionamento.
É vivo, pois, observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, sem nenhum
estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2101848-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.491.
7
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator